Tribunal: TJMT
Processo: 1051980-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051980-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISMAEL ANTONIO GROMOSKI - CPF: 034.224.690-95 (RECORRENTE), CRISTOFER WILLIAM DA SILVA FOLCHINI - CPF: 020.722.820-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ismael Antonio Gromoski.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual se buscava a anulação de auto de infração lavrado pelo ente público estadual em razão da não observação de parada obrigatória em posto fiscal, com a consequente aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de instrução probatória representa cerceamento de defesa; e (ii) se a ausência de parada em posto fiscal para aposição de carimbo justifica a lavratura do auto de infração e a aplicação de penalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o requerente não formulou pedido de produção de provas nem impugnou a contestação.

5. A não realização de parada no posto fiscal configura descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista na legislação estadual.

6. A alegação de erro escusável é inaplicável, por se tratar de obrigação de conhecimento comum entre transportadores, cuja inobservância compromete o controle tributário e caracteriza infração material.

7. A multa aplicada encontra respaldo nos artigos 17, 35-A, 35-B e 45, inciso III, alínea “i”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, bem como nas disposições regulamentares do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de parada em posto fiscal para aposição de carimbo caracteriza descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual. 2. A alegação de desconhecimento ou erro escusável não afasta a infração administrativa quando existente previsão legal expressa e ostensiva obrigação de fiscalização. 3. A inexistência de pedido de produção de provas na fase inicial e no decorrer da tramitação processual afasta a alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Lei Estadual no 7.098/1998, artigos 17, 35-A, 35-B e 45, inciso III, alínea “i”.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1054688-22.2019.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, j. 22.08.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1034963-18.2017.8.11.0041, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.11.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1006333-88.2021.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ismael Antonio Gromoski.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ismael Antonio Gromoski.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

276305855
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

276305856

):
suscita preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à fase instrutória, ou a reforma da decisão de primeiro grau para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 276305858): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051980-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ismael Antonio Gromoski.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ismael Antonio Gromoski contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta pelo autor
em
face
do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor,
em síntese,
alega que, no dia 11/10/2023, trafegava com seu veículo, placa GAP 2179, pelo Estado do Mato Grosso em direção ao Estado do Mato Grosso do Sul e não obedeceu à parada obrigatória no posto fiscal existente na divisa entre os estados, uma vez que teria confundido o posto de fiscalização com uma lanchonete/paradouro.

Em razão disso, sustenta que foi lavrado Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal n.o 172014 e gerada multa no valor de R$ 4.890,00 (quatro mil e oitocentos e noventa reais), a qual foi paga.

Diante de tais fatos, considerando o alegado equívoco, ingressou com a presente demanda, requerendo o arquivamento do Auto de Infração em questão, bem como a restituição do valor pago a título de penalidade.

Tendo em vista a sentença de improcedência, insurge-se o demandante, asseverando, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e pedindo a anulação da decisão de primeira instância, a fim de que seja reaberta a instrução processual, ou, alternativamente, a procedência dos pedidos iniciais.

Entretanto, da análise dos autos, observa-se que razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente, observa-se que o demandante, na petição inicial, não fez sequer pedido genérico de produção de provas.

Além disso, constata-se que, apesar de devidamente intimado, o autor recorrente não impugnou a contestação apresentada pela parte adversa.

Não houve, portanto, nenhum pedido de produção de provas feito pela parte requerente. Logo, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais.

No que tange ao mérito, melhor sorte não acompanha o recorrente.

Do exame dos autos, observa-se que o autor foi abordado pelo Batalhão Fazendário, por volta das 16h08 do dia 11/10/2023, quando foi identificado que o motorista não havia parado no Posto Fiscal Benedito Souza Corbelino (Correntes) para aposição de carimbo, situação essa que fez incidir a penalidade objeto da lide.

Do que se percebe, a infração material que ocasionou a lavratura do Termos de Apreensão e Depósito e da Multa, está absolutamente amparada pela legalidade.

Primeiramente, quanto às alegações da parte apelante de que se trata erro escusável, não há como acolher tal justificativa, uma vez que é praxe e de conhecimento dos transportadores acerca da necessidade de parada nos postos fiscais.

O mero fato de existir uma placa indicando a existência de ula lanchonete próxima ao posto fiscal não exime o transportador de efetuar a parada obrigatória.

A omissão em realizar tal procedimento acarreta a ausência de controle da entrada e saída de mercadorias, situação essa que visa combater a evasão fiscal, não podendo ser tratada tal situação como erro escusável ou, então, poder-se-ia dispensar a parada obrigatória de qualquer motorista.

Trata-se, na verdade, de obrigação legal, conforme disposto pela Lei Estadual n.o 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02).”

Ademais, como é sabido, o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis
:

“Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§ 16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei no 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1o O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378”.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – ART. 2o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP E ART. 45, III, I, DA LEI ESTADUAL N . 7.098/1998 – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO TAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual .” (N.U 0005286-71.2017.8 .11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018). 2. Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual, incidindo, ainda, a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS . 3. “No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5o, § 4o da Lei n. 7.098/98 .” (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 10546882220198110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual no 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO EM UM DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – ART. 86 DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária . 2. “A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”. (N.U 0003476-35 .2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) 3 . Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas. 4. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10063338820218110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)”.

Não há, portanto, irregularidade na autuação por parte do Fisco, uma vez que a ausência de parada no posto fiscal para aposição de carimbo na documentação fiscal configura descumprimento da obrigação acessória, nos termos do art. 45, III, alínea
i
, da Lei Estadual n.o 7.098/1998,
in verbis:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

i) falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPF/MT, por documento fiscal não entregue”.

Partindo dessas premissas, não há qualquer nulidade verificada no TAD, devendo ser mantida a improcedência do pleito inicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 28/04/2025